Tribunal: TJBA
Processo: 8008713-08.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008713-08.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIMONE PINHO BITENCOURT e outros

Advogado(s)
:
RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FRAUDE BANCÁRIA (GOLPE DO PIX). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Ação de reparação de danos proposta por Simone Pinho Bitencourt contra NU Pagamentos S.A., em razão de golpe financeiro (falso boleto) que resultou na subtração de R$ 6.161,95 mediante pagamento via PIX, com uso de conta da autora. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.080,97 por danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais.

2. Ambas as partes apelaram: NU Pagamentos S.A. busca reforma total da condenação; Simone Pinho Bitencourt requer a integral procedência dos pedidos iniciais, com condenação em 100% do valor material e moral, além da fixação de honorários em 20% e afastamento da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança que permitiu a concretização de golpe financeiro via PIX; e
(ii) saber se é cabível a restituição integral dos valores subtraídos e a majoração da indenização por danos morais, afastando-se a tese de culpa concorrente da vítima.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, CDC). A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, especialmente quanto à segurança de transações bancárias.

5. A instituição financeira não demonstrou a adoção de mecanismos eficazes para prevenir a fraude, tampouco agiu com diligência ao ser acionada para bloquear os valores. A atuação deficiente no uso do Mecanismo Especial de Devolução reforça a falha na prestação do serviço.

6. A fixação de indenização parcial, com reconhecimento de culpa concorrente, não se mostra adequada, considerando que a consumidora foi induzida em erro por prática fraudulenta sofisticada e agiu de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

Apelação de NU Pagamentos S.A. desprovida.
Apelação de Simone Pinho Bitencourt parcialmente provida
para condenar o réu ao pagamento integral do valor de R$ 6.161,95 por danos materiais
e m
ajorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00, afasta
ndo
a sucumbência recíproca, fixando honorários em 20% sobre o valor da condenação, com majoração em grau recursal.

Tese de julgamento
:
“
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiro, configurando falha na prestação de serviço a não adoção de medidas eficazes de bloqueio e recuperação de valores. 2. Não se configura culpa concorrente do consumidor quando este age induzido por fraude sofisticada e busca imediatamente suporte junto à instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, X; CDC, arts. 6.º, I, 14; CPC, arts. 85, § 2.º e §11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citad
a
: STJ, Súmula n.º 479; STJ, REsp 1.692.026/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3.ª Turma, j. 06.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8008713-08.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante/apelado SIMONE PINHO BITENCOURT e outros e NU PAGAMENTOS S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

negar provimento à apelação de NU PAGAMENTOS S.A.
e de
dar provimento parcial à apelação de SIMONE PINHO BITENCOURT
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13